Tribunal: TJMT
Processo: 1019144-57.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019144-57.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA – PARTES DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Não há que se falar em conexão, porquanto não existe identidade de pedido e da causa de pedir nas ações cujo Juízo suscitado pretende reunir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1019144-57.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI, que declinou da competência em favor do suscitante, para o processamento e julgamento da “
Ação de Exigir Contas nº 1000230-91.2022.8.11.0092”,
promovida por OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA, em desfavor de BRENCO COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL.

Alega, em síntese, que
“a presente ação de exigir contas, proposta sob o n. 1000230- 91.2022.8.11.0092 e distribuída na Vara Única de Alto Taquari, tem como partes a empresa Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda, e a empresa Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável, sendo a prestação de contas referente às rendas provenientes do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 até 15 de dezembro de 2020 (encerramento do contrato), solicitando ainda informações sobre os valores depositados nos autos 0000691- 49.2015.8.11.0020, por força de decisão judicial. De sua vez, a ação de execução de título extrajudicial, n. 0000691-49.2015.8.11.0020, que tramita neste juízo foi proposta por Valderi Antônio Parussolo, Anelice Aparecida Rosa Parussolo, Lauro Bergamini Rosa e Espólio de Adalgisa Marcorin Rosa em desfavor de Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda., pela qual pretendem a satisfação do crédito na importância de R$ 2.952.381,20 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos) decorrente da Escritura Pública de Compra e Venda. Registra-se que a ação foi sentenciada, com julgamento de mérito, em 05/06/2023, o que afasta qualquer risco de decisões conflitantes. Logo, a ação de exigir contas refere-se ao “Contrato de Parceria Agrícola” (datado de 15/12/2008), já a ação de execução de título extrajudicial decorre de “Escritura Pública de Compra e Venda” (datada de 05/02/2009), tendo partes, contratos, natureza e pedidos distintos. Nesse ponto, esclareço que embora a ação de prestação de contas solicite informações sobre valores depositados nos autos de n. 0000691-49.2015.8.11.0020, tal fato, por si só, não implica conexão entre as ações, já que se trata de mero pedido declaratório. Ademais disso, registra-se que os depósitos judiciais ordenados na ação de execução decorreram do bloqueio de verbas que a empresa Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda (ora autora), tinha a receber da empresa Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável (ora requerida), a fim de sanar os débitos da primeira, junto a terceiros (autores da ação de execução). Logo, eventual decisão a ser proferida na ação de prestação de contas, na melhor das hipóteses, se favorável ao autor, poderia prever eventual crédito ainda devido pela requerida, excluindo-se aqueles já pagos nos autos da execução por força da penhora de crédito. Por fim, e não menos importante, registro que o contrato de parceria, objeto da ação de prestação de contas, possui em sua cláusula 12.6, eleição de foro determinando a Comarca de Alto Taquari, competente para dirimir os conflitos.”

Foi designado o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Da análise dos autos, com razão o suscitante.

Isso porque, o art. 286 CPC determina que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3º
, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

O art. 55 do CPC, por seu turno, determina que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso dos autos, todavia, não há que se falar em conexão, porquanto não existe identidade de pedido e da causa de pedir nas ações cujo Juízo suscitado pretende reunir.

A propósito, bem explicitou o juízo suscitante:

Ora, certo é que a presente ação de exigir contas, proposta sob o n. 1000230- 91.2022.8.11.0092 e distribuída na Vara Única de Alto Taquari, tem como partes a empresa Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda, e a empresa Brenco – Comanhia Brasileira de Energia Renovável, sendo a prestação de contas referente às rendas provenientes do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2015 até 15 de dezembro de 2020 (encerramento do contrato), solicitando ainda informações sobre os valores depositados nos autos 0000691- 49.2015.8.11.0020, por força de decisão judicial.

De sua vez, a ação de execução de título extrajudicial, n. 0000691-49.2015.8.11.0020, que tramita neste juízo foi proposta por Valderi Antônio Parussolo, Anelice Aparecida Rosa Parussolo, Lauro Bergamini Rosa e Espólio de Adalgisa Marcorin Rosa em desfavor de Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda., pela qual pretendem a satisfação do crédito na importância de R$ 2.952.381,20 (dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos) decorrente da Escritura Pública de Compra e Venda. Registra-se que a ação foi sentenciada, com julgamento de mérito, em 05/06/2023, o que afasta qualquer risco de decisões conflitantes.

Logo, a ação de exigir contas refere-se ao “Contrato de Parceria Agrícola” (datado de 15/12/2008), já a ação de execução de título extrajudicial decorre de “Escritura Pública de Compra e Venda” (datada de 05/02/2009), tendo partes, contratos, natureza e pedidos distintos.

Nesse ponto, esclareço que embora a ação de prestação de contas solicite informações sobre valores depositados nos autos de n. 0000691-49.2015.8.11.0020, tal fato, por si só, não implica conexão entre as ações, já que se trata de mero pedido declaratório.

Ademais disso, registra-se que os depósitos judiciais ordenados na ação de execução decorreram do bloqueio de verbas que a empresa Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda (ora autora), tinha a receber da empresa Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável (ora requerida), a fim de sanar os débitos da primeira, junto a terceiros (autores da ação de execução).”

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes. (TJ-MT CC: 10172620220198110000 MT, Relator? MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DISTINTOS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE RISCO D E D E C I S Õ E S C O N F L I T A N T E S . - Em ações que tenham como objeto contratos distintos, não há justificativa para o julgamento pelo mesmo Magistrado, por inexistir, nesses casos, risco de decisões conflitantes. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.058424-5/000, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 03/12/2018). (grifei)

Assim, tem-se que, a causa de pedir das ações decorre de diferentes relações jurídicas, não havendo, também, risco de decisões conflitantes, porquanto os fatos geradores das negativações combatidas são diferentes, de modo que não há o que se falar em conexão das ações.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas "a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). (CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)". 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente.
(TJ-MT 10016753220228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações tem como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da outros, pois, a apreciação do serviços prestado pelo advogado, se dá caso a caso. Ademais, “A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3º do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...” (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)
(TJ-MT 10104096920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.
(TJ-MT - CC: 10100693320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1017262-02.2019.8.11.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes.
(TJ-MT - CC: 10172620220198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito para determinar a competência do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023